Tribunal: TJDFT
Processo: 0748710-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0748710-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADEVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA COLI, EDMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA, EDVAM ANTONIO DE OLIVEIRA, FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, VAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA, GRAZIELA FERREIRA DE OLIVEIRA, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, CALLIS FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada no agravo de instrumento interposto por Cláudio Silva de Oliveira contra decisão proferida em cumprimento de sentença no processo n° 0717542-65.2021.8.07.0007 que determinou a expedição de mandado de despejo contra ele. Cláudio Silva de Oliveira alega que é herdeiro em processo de inventário e que não recebeu parte da venda de um dos imóveis do espólio. Afirma que não tem condições financeiras para alugar outro local. Pede a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel e a liberação dos valores supostamente devidos a ele (id 78661062). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Existem elementos que indicam que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifiquem a apresentação da petição durante o plantão judicial. Registro que Cláudio Silva de Oliveira sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja analisada em plantão e sobre o risco de perecimento do direito. A decisão agravada foi proferida no dia 30.10.2025. O agravo de instrumento foi interposto quatro (4) dias depois, no dia 4.11.2025. Ressalto que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi apreciado anteriormente e indeferido pelo Relator, o que reduz a possibilidade de extrema urgência ou perecimento de direito (id 78090617). Destaco que a petição aparenta ter sido protocolada por engano no Agravo de Instrumento no 0748710-67.2025.8.07.0000. Ela está endereçada ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e não há qualquer ordem de despejo emitida no recurso. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de prorrogação do prazo para desocupação de imóvel e de liberação de valores em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista